Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705758-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRYEL ALVES DOS REIS BARBOSA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do presente recurso, o agravante, Gabryel Alves dos Reis Barbosa, pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo, que intimou o réu para informar o correto endereço de localização do veículo, sob pena de se configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do inciso VI, do artigo 77, do CPC, com aplicação de multa de dez por cento (10%) sobre o valor da causa. O agravante, inicialmente, pede pela concessão da gratuidade de justiça, anexando, para tanto, declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimentos. Em suas razões recursais, alega que a aplicação de condenação por litigância de má fé requer indícios de dolo da parte litigante. Afirma que a decisão que impõe a entrega da localização do veículo sob pena de multa carece de amparo legal, configurando-se infração aos deveres legais e éticos do magistrado. Aduz que deve ser observado o princípio da menor onerosidade ao devedor, o qual preconiza que o credor deve buscar formas menos gravosas para a satisfação do crédito. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede que o recurso seja recebido no efeito suspensivo. Pugna pela cassação da decisão que intimou o agravante para indicar a real localização do veículo, objeto da busca e apreensão, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, registre-se que o deferimento da gratuidade de justiça pressupõe comprovação da impossibilidade econômica para arcar com as despesas do processo. Por meio dos documentos acostados aos autos, o agravante comprovou que possui renda média de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) mensais (ID no 55816141, 55816142 e 55816143). Logo, considerando que a hipossuficiência restou comprovada pelo recorrente, defiro o benefício da gratuidade de justiça tão somente em relação ao preparo recursal, na forma do art. 98, § 5o, do CPC, tendo em vista que, no juízo de origem, ainda não houve apreciação do pedido de concessão da gratuidade. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos respectivos requisitos. Quanto à relevância da argumentação recursal, note-se que, em princípio, não há óbice quanto à medida imposta pela magistrada a quo. Embora não conste expressamente no Decreto-lei no 911/69, a intimação do devedor fiduciário com determinação para que informe a localização do veículo, objeto da busca e apreensão, decorre dos deveres processuais de lealdade, cooperação e boa-fé, inerentes ao processo civil contemporâneo. Assim, não há como dar por presente o requisito do fumus boni iuris. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito alegado. Dessa forma, não satisfeitos os requisitos necessários à concessão da liminar, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator